Tribunal: TJBA
Processo: 8067882-51.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8067882-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. FURTO E FAVORECIMENTO REAL. CONEXÃO OBJETIVA E INSTRUMENTAL. ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da mesma Comarca. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar ação penal desmembrada, referente ao crime de furto (art. 155, CP), conexo ao crime de favorecimento real (art. 349, CP), este último de natureza contra a Administração Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o desmembramento do feito, em relação ao réu acusado de crime comum (furto), afasta a competência do Juízo Especializado que atraiu o processo original em razão da conexão com crime contra a Administração Pública (favorecimento real). III. Razões de decidir 3. A competência firmada pela conexão, nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto, visando evitar decisões contraditórias e facilitar a instrução probatória. 4. Havendo concurso de jurisdições de categorias diversas (comum e especializada), predomina a de maior graduação ou a especializada sobre a comum, conforme inteligência do art. 78, IV, do Código de Processo Penal. 5. O desmembramento do processo por motivos supervenientes (art. 80 do CPP), como a suspensão do feito em relação a um dos réus, não tem o condão de alterar a competência material já fixada no momento da distribuição, incidindo o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP). 6. A 2ª Vara Criminal Especializada, competente para julgar crimes contra a Administração Pública, exerce vis attractiva sobre os delitos comuns conexos, mantendo-se a competência mesmo após a separação dos processos. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "O desmembramento da ação penal não altera a competência firmada pela conexão entre crime comum e crime de competência de vara especializada, devendo esta processar e julgar ambos os delitos em razão da vis attractiva e do princípio da perpetuatio jurisdictionis." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, art. 78, IV, e art. 81. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8067882-51.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.